Tribunal: STF
Processo: ARE 1402494
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO CIVIL COLETIVA. EMPRÉSTIMO PARA ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO RECONHECIDA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 



    A LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL OU SINDICAL ESTÁ PREVISTA NO ART. 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CABENDO AO SINDICATO A DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS DA CATEGORIA, INCLUSIVE EM QUESTÕES JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS (ART. 8º, III, DO CPC).



    TODAVIA, A LEI Nº 7.347/85 E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ESTABELECEM OS CRITÉRIOS QUE LEGITIMAM A ATUAÇÃO JUDICIAL DO SINDICATO OU ASSOCIAÇÃO NA DEFESA DOS DIREITOS DE SEUS ASSOCIADOS.



    ASSIM, A LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO AUTOR EXIGE A PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 5º, V, DA LEI Nº 7.347/85 E DO ART. 82, IV, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, QUAIS SEJAM, OS SINDICATOS/ASSOCIAÇÕES DEVEM ESTAR CONSTITUÍDOS HÁ MAIS DE UM ANO E DEVEM POSSUIR ENTRE AS SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS A DEFESA DOS INTERESSES DOS ASSOCIADOS DIRETAMENTE RELACIONADA COM O OBJETO DA RESPECTIVA AÇÃO.



    OCORRE QUE, EMBORA O SINDICATO AUTOR TENHA SIDO CONSTITUÍDO HÁ MAIS DE UM ANO, NÃO SE ENCONTRA EM SEU ESTATUTO SOCIAL A FINALIDADE ESPECÍFICA DE DEFENDER OS DIREITOS DO CONSUMIDOR RELATIVAMENTE AOS SEUS ASSOCIADOS, HAVENDO PREVISÃO GENÉRICA ACERCA DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA CATEGORIA (EVENTO 1 – ESTATUTO10, CLÁUSULA 2ª, "B").



    DESSE MODO, CONCLUI-SE QUE A CAUSA DE PEDIR NÃO GUARDA RELAÇÃO COM AS FINALIDADES DO SINDICATO AUTOR DELINEADAS EM SEU ESTATUTO SOCIAL.



    POR ESSAS RAZÕES, CONSIDERANDO QUE O OBJETO DA AÇÃO CIVIL COLETIVA REFERE-SE À DEFESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPÕE-SE RECONHECER, DE OFÍCIO, A AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO E EXTINGUIR A AÇÃO COLETIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    DE OFÍCIO, AÇÃO CIVIL COLETIVA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 



    UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente